Tribunal: TJBA
Processo: 0013013-86.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013013-86.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE SANDOVAL BATISTA DE ALMEIDA Advogado(s): LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade e determinou ao exequente a apresentação de novos cálculos, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresenta omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber como adequado o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. A decisão de primeiro grau que acolhe exceção de pré-executividade e determina a apresentação de novos cálculos, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória. 5. Decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença ou execução são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 6. A apelação somente é cabível quando a decisão extingue a execução ou encerra a fase cognitiva do procedimento, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. 7. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e determina a apresentação de novos cálculos, sem extinguir o cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 1.015, parágrafo único; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.997.760/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, REsp nº 2.225.615/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; STJ, AREsp nº 1.935.372/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AREsp nº 2.567.589/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0013013-86.2012.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSE SANDOVAL BATISTA DE ALMEIDA e embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator